Tribunal: TJDFT
Processo: 0704248-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ERRO MÉDICO. QUEBRA AGULHA. DENTE. DANO. NÃO CONFIGURADO. NEXO CAUSAL. NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso em análise, discute-se possível erro médico em razão da quebra de uma agulha na boca da autora durante a aplicação de anestesia.

2. Conforme leciona Dirley da Cunha Júnior: “É a teoria do risco que serve de fundamento para a ideia de responsabilidade objetiva ou sem culpa do Estado. Ela toma por base os seguintes aspectos: (1) o risco que a atividade administrativa potencialmente gera para os administrados e (2) a necessidade de repartir-se, igualmente, tanto os benefícios gerados pela atuação estatal à comunidade como os encargos suportados por alguns, por danos decorrentes dessa atuação.” (in CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. 12a Ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2013. p. 371)

3. Apesar da responsabilidade objetiva do Estado, necessária a comprovação do dano e do nexo causal entre a ação estatal e o dano causado.

3.1. Considerando, ainda, a alegação de negligência no atendimento e que o atendimento médico se trata de obrigação de meio e não de resultado, imprescindível a comprovação da culpa ou dolo do agente.

3.2. A perícia judicial concluiu que todos os procedimentos médicos foram adequados e a quebra do objeto é possível não configurando erro médico. Além disso, afastou inclusive o dano, tendo em vista que apesar das possíveis dores sofridas, a autora não teve nenhum dano; portanto, improcedentes os pedidos indenizatórios.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.